Tribunal: CARF
Processo: 19395.720041/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19395.720041/2014-61
ACÓRDÃO
3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO BRASIL LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF no 103.
Não se conhece do Recurso de Ofício decorrente da exoneração de valor
inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda, valor esse que
deve ser aferido no momento da apreciação do recurso, nos termos da
súmula CARF no 103.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO
DE ARGÜIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas são obrigadas a observar a legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de
arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais e
normativos regularmente editados.
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA e SEMELHANTES -
INCIDÊNCIA DA CIDE. A partir de 1 o de janeiro de 2002, a CIDE passou a
ser devida pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por
objeto serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, não havendo, nestes casos, para a caracterização da hipótese de
incidência da contribuição qualquer vinculação com transferência de
tecnologia.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício interpostos contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente em
parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
dos autos de infração de IRRF (fls. 02/09), no valor de R$ 1.068.445,24 e de
CIDE(fls. 10/20), no valor de R$ 1.317.776,18, acrescidos da multa de ofício de
75% e dos juros de mora.
As razões da autuação encontram-se dispostas no Termo de Constatação Fiscal
(fls. 21/28), cujo teor, em síntese, abaixo se segue:
a) O trabalho iniciou-se como uma diligência fiscal, com o objetivo de verificar
possíveis divergências nos valores declarados em DCTF e recolhidos de IRRF e
CIDE, ambos incidentes sobre remessas ao exterior a título de pagamentos de
royalties, prestação de serviços técnicos e assistência técnica, relativamente aos
valores remetidos nos anos de 2007 e 2008;
b) Com base nos dados fornecidos foram elaboradas planilhas com a apuração
dos valores devidos, declarados e recolhidos de IRRF e de CIDE, intimando-se,
posteriormente, a interessada para esclarecer as divergências apontadas nesses
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
3
demonstrativos, apresentar as DCTF retificadoras e efetuar os recolhimentos dos
tributos pagos a menor;
c) Em 27/07/2010, o contribuinte apresentou resposta, informando que efetuaria
o recolhimento de diversos valores pagos a menor e que entregaria DCTF
retificadoras. Esclareceu ainda que, em relação aos pagamentos a MODEC
INTERNATIONAL LLC, entende que incidiria apenas a alíquota de 25%, sem
incidência de CIDE.
Justifica esse entendimento, alegando que os serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes de que trata o artigo 2o da Lei no 10.332/2001,
sobre os quais passou a incidir a CIDE a partir de 01/01/2002, seriam apenas
aqueles em que ocorreria a transferência de tecnologia, não sendo este o caso
dos serviços ajustados com a MODEC INTERNATIONAL LLC;
d) Em razão de não figurar entre os documentos que acompanharam a resposta
protocolada em 27/07/2010 uma planilha explicativa, intitulada ‘doc. 03’, foi
expedida nova intimação, nesta mesma data, solicitando a apresentação da
planilha no prazo de 5 dias;
e) O contribuinte, então, protocolou petição em 04/08/2010, acompanhada de
planilha;
f) Tendo em vista a constatação de que o sujeito passivo recolheu CIDE em valor
inferior ao devido e considerando a necessidade de constituição do
correspondente crédito tributário, em 11/08/2010 foi convertida a diligência sob
o no final 01493 em procedimento de fiscalização, de número final 02069;
g) Foi verificada a existência de diferenças entre o total em moeda estrangeira
remetida por meio de contratos de câmbio para a empresa estrangeira MODEC
INTERNATIONAL LLC e o total em moeda estrangeira faturado por essa empresa
sediada no exterior. Tais diferenças ficam evidentes pela comparação do valor
indicado na folha no 01 dos contratos de câmbio com o somatório das “Invoices”
relacionadas no campo “outras especificações” da folha no 03 dos contratos de
câmbio;
h) A justificativa apresentada pelo contribuinte de que esta diferença decorreria
do fato de 25% dos valores em moeda estrangeira das “invoices” ter sido retida a
titulo de IRRF não pode ser aceita, pois a apuração do IRRF, ainda que a alíquota
aplicável fosse de 25% (em realidade as alíquotas corretas são de 15% para o IRRF
e de 10% para a CIDE) não se faz desse modo;
i) Para a apuração da base de cálculo do IRRF deve ser feita a conversão para a
moeda nacional e, em seguida, deve ser reajustado o valor faturado,
acrescentando sê-lhe o IRRF (ao invés de desconta-lo como alega o contribuinte);
j) Nota-se que o contribuinte adotou duas metodologias para apurar a base de
cálculo do IRRF. A primeira, exclusiva para pagamentos à MODEC INTERNATIONAL
LLC contém as incorreções já citadas. A segunda, para as remessas às demais
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
4
empresas, está em consonância com a legislação tributária, o que deixa evidente
o fato de que o contribuinte sabe efetuar os cálculos corretamente;
k) A utilização de metodologia diversa para remessas destinadas a uma única
empresa (que, por sinal, pertence ao mesmo grupo econômico) deixa patente que
o sujeito passivo assim o faz por motivos não revelados, possivelmente para
majorar despesas no Brasil e/ou aumentar o valor do IRRF de empresa do mesmo
grupo econômico a ser compensado com o imposto pago no exterior;
l) Relativamente à argumentação do contribuinte, no sentido de que os serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes de que trata o artigo 2o da
Lei no 10.332/2001, sobre os quais passou a incidir a CIDE a partir de 01/01/2002,
seriam apenas aqueles em que ocorreria a transferência de tecnologia, não tem
razão o contribuinte;
m) Para os fatos geradores a partir de 01/01/2002, houve um alargamento do
campo de incidência, de forma a fazer coincidir a base de cálculo da contribuição
com a base de incidência do IRRF sobre rendimentos de residentes ou
domiciliados no exterior, com redução concomitante do mesmo.
Passou a contribuição a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa
e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior;
n) A distinção feita pelo sujeito passivo entre as hipóteses em que há
transferência de tecnologia e as em que não há esta transferência só fazia sentido
até o advento da cita Lei no 10.332/2001 (artigos 6o e 7o);
o) Após o surgimento dessa lei, a CIDE passou a incidir sobre todos os contratos
que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e
semelhantes, independentemente de haver ou não transferência de tecnologia.
Não tendo criado a distinção invocada pelo contribuinte, não há qualquer base
jurídica capaz de sustentar a tese por ele defendida;
p) Além do mais, as definições contidas no artigo 17 da IN SRF no 252/2002
também não fazem distinção quanto à existência ou não de transferência de
tecnologia. Portanto, não dão suporte, da mesma forma, à tese esposada pelo
contribuinte;
q) Não há dúvida sobre essa matéria quando se observar a Solução de Consulta no
417/2004 proferida pela DISIT/7aRF;
r) Em razão das divergências constatadas, foram elaboradas 3 planilhas,
demonstrando a apuração do crédito tributário (Contratos de Câmbio e Bases de
Cálculo; Planilha CIDE; Planilha IRRF).
Devidamente cientificada em 24/08/2010 (fls. 468), a interessada, em
23/09/2010, apresentou impugnação (fls. 474/495), cujo teor, em síntese,
reproduzo:
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
5
Da Nulidade do Auto de Infração – Equívoco na tipificação da infração cometida a)
Segundo o fisco, a interessada teria deixado de recolher valores devidos a título
de IRRF e CIDE.
Assim, fundamentou o auto de infração em dispositivos legais aplicáveis àqueles
que, de fato, tenham deixado de recolher tributos, o que no caso não ocorreu;
b) Determinados valores foram efetivamente recolhidos. No entanto, por mero
erro material, deixou a interessada de informar tais valores em DCTF à época
apresentadas;
c) Portanto, a penalidade aplicável seria àquela prevista em caso de erro no
preenchimento da DCTF prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002;
d) Ocorre que o fisco, na medida em que entendeu que haveria insuficiência de
recolhimento e não mera falta/erro de informação através de DCTF lavrou o auto
de infração, fundamentando-o em dispositivos legais inaplicáveis à espécie, razão
pela qual deve haver a decretação da sua nulidade, já que infringiu o disposto no
artigo 142 do CTN;
Das Providências Adotadas pela Impugnante
I – Quanto aos valores recolhidos e não declarados
a) Ao contrário do que sustenta o fisco, não houve insuficiência de recolhimento
de IRRF em relação aos períodos apontados na Planilha IRRF, na coluna Diferença
IRRF, constante do Auto de Infração;
b) Conforme se verifica nos DARF em anexo, os valores foram efetivamente
recolhidos (doc. 3).
Apenas não haviam sido declarados, o que foi imediatamente corrigido, tal como
solicitado e deferido pelo fisco;
c) A impugnante apresenta, em anexo, as DCTF Retificadoras (doc 4) para cada
caso abaixo indicado, para os quais consta, equivocadamente, na planilha IRRF, na
coluna de IRRF, imposto a recolher:
(...)
d) Cumpre esclarecer que os valores recolhidos de IRRF em 17/10/2008 haviam
sido declarados à época com data de 21/10/2008, o que também foi devidamente
retificado na declaração apresentada, tal como acima informado;
e) Vale ressaltar, ainda, que determinados valores de IRRF foram recolhidos à
alíquota de 25%, haja vista a não incidência de CIDE, pelos motivos que serão
demonstrados mais adiante;
f) Em relação aos valores apontados na “Planilha CIDE”, também constante do
Auto de Infração como não recolhidos, cumpre ressaltar que durante a
fiscalização foi apresentada planilha diversa, na qual consta, corretamente, que
alguns valores foram efetivamente recolhidos, mas não declarados:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
6
(...)
g) Os valores acima indicados como recolhidos efetivamente o foram à época, tal
como comprovam os DARF anexos (doc. 06). Apenas não haviam sido declarados,
o que também foi corrigido pela impugnante;
h) Assim, da mesma forma como procedeu em relação aos valores de IRRF
recolhidos à época mas não declarados, a impugnante retificou as informações
nas DCTF em relação à CIDE, conforme previamente autorizado pelo fisco;
(...)
i) Ressalte-se que, em relação à CIDE com vencimento em 13/04/2007, a
impugnante efetuou à época o recolhimento a maior da referida contribuição (R$
25.154,65), tão somente corrigido por meio da DCTF retificadora, o erro material
anteriormente cometido;
j) Em relação aos valores de CIDE constantes da planilha anexa ao auto de
infração, com datas de vencimento em 15/02/2007; 15/06/2007; 13/07/2007;
15/10/2007; 14/11/2007; 15/01/2008; 13/06/2008 e 14/11/2008, não indicados
acima, não há que se falar em incidência da referida contribuição, mas apenas de
IRRF à alíquota de 25% tal como considerado e recolhido pela impugnante, pelos
motivos que serão demonstrados mais adiante;
k) Ao caso em questão não deve ser aplicada a multa de ofício capitulada no
artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, já que os valore de IRRF e de CIDE foram
integralmente recolhidos à época, não havendo que se falar em qualquer
aplicação de multa ou juros de mora;
II – Quanto aos valores de CIDE recolhidos a menor
l) No que se refere aos valores de CIDE recolhidos a menor, foram apresentadas
DCTF retificadoras no valor total do débito, sendo informado o valor recolhido à
época sob o código 8741, conforme já demonstrado na tabela acima, restando em
aberto apenas o valor da diferença cujo recolhimento a impugnante comprova
com os DARF anexos (doc. 07);
m) Tais valores foram recolhidos sob o código 9303 e incluem os juros de mora e a
multa, a qual foi reduzida em 50% haja vista o pagamento no prazo de 30 dias a
contar do recebimento da intimação, tal qual autorizado pelo fisco;
n) Haja vista a comprovação do referido pagamento, requer a impugnante que o
auto de infração seja devidamente reformado de modo a extinguir os créditos
tributários constituídos pelo fisco no que tange à CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR,
decorrentes dos contratos de câmbio nos. 07/007772; 07/011131; 07/045960;
07/054388;
07/015573;
08/003546;
08/003719;
08/006916;
08/006910;
08/006919; 08/006911; 08/014121; 08/015704; 08/015704; 08/015702 e
08/015703;
III – Quanto aos valore de CIDE não recolhidos
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
7
o) Os outros valores de CIDE, referentes às datas indicadas na tabela abaixo,
foram recolhidos em 22/09/2010, sob o código 9303 e incluem os juros de mora e
a multa, a qual também foi reduzida em 50% pelo mesmo fundamento acima
indicado, conforme comprovam os DARF anexos (doc. 08);
(...)
p) Tendo em vista a comprovação do referido pagamento, requer seja o auto de
infração devidamente reformado de modo a extinguir os créditos tributários
constituídos pelo fisco no que se refere à CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR
decorrente dos contratos de câmbio nos. 07/005403; 07/017015; 08/088462 e
08/011170;
IV – Não Incidência de CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR – Serviços Técnicos sem
Transferência de Tecnologia a) Tal como acima indicado, o auto de infração ora
impugnado pretende cobrar a CIDE que seria devida, na visão do fisco, em função
de remessas para o exterior levadas a efeito pela impugnante por meio dos
contratos de câmbio nos. 07/00292; 07/006309; 07/006306; 07/008268;
07/45672;
07/051189; 07/108317; 08/006915 e 08/015174, com a finalidade de pagar pelos
serviços administrativos prestados por empresa estrangeira;
b) Tais contratos de câmbio dizem respeito às remessas de valores ao exterior
para pagamento de serviços prestados pela empresa MODEC INTERNATIONAL
LLC, em razão do contrato em anexo (doc. 09), cujo objeto não contempla
qualquer tipo de transferência de tecnologia que ensejaria o recolhimento da
CIDE/REMESSA AO EXTERIOR;
c) Vale ressaltar que a impugnante já fora anteriormente fiscalizada no que se
refere às remessas ao exterior para pagamento dos serviços objeto do mesmo
contrato em questão e esta Delegacia da Receita Federal ratificou entendimento
no sentido da não-incidência da mencionada contribuição;
d) No que se refere às bases de cálculo do IRRF, faz se necessário esclarecer que,
por se tratarem de empresas do mesmo grupo econômico, foram utilizados como
base os valores de face das “invoices” para fins de apuração do imposto devido;
e) Os serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes de que trata
o § 2o do artigo 2o da Lei no 10.332/2001, todo e qualquer contrato que tenha por
objeto prestação de serviços técnicos e de assistência administrativa deveria ser
gravado pela CIDE, mesmo que fora de um contexto em que haja transferência de
tecnologia;
f) Ora, a finalidade da CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR não é “estimular o
desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa
científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o
setor produtivo?” Então, por que haver incidência dessa contribuição sobre um
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
8
determinado tipo de pagamento em que nada implica em transferência de
tecnologia?
g) Ademais, não tendo sido alterado o “caput” do artigo 2o da Lei no 10.332/2001,
que define o contribuinte da CIDE, e nem o seu artigo 1o, que define o âmbito da
intervenção estatal da Lei no 10.168/2000, não poderia o parágrafo 2o instituir
nova hipótese de incidência da contribuição, sob pena de ineficácia da norma;
h) Tampouco seria válida e constitucional a norma prevista no parágrafo 2o do
artigo 2o da referida lei, caso interpretada para abranger todo e qualquer contato
de prestação de serviço técnico e de assistência administrativa, inclusive os que
não envolvam transferência de tecnologia;
i) É plenamente viável a interpretação do § 2o do artigo 2o da Lei no 10.168/2000
conforme a Constituição Federal, sendo válido e eficaz quanto à incidência da
contribuição relativa aos serviços técnicos e administrativos acessórios à
transferência de tecnologia, mas inválido se aplicado a serviços técnicos e
administrativos que não guardem relação com transferência de tecnologia;
j) Isso porque o RIR/1999 na alínea ‘a’ do inciso II do artigo 685 prevê que a
alíquota nas remessas a título de prestação de serviços em geral é de 25%;
k) No artigo 708 do mesmo regulamento, as remessas a título de prestação de
serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes também
sofrerá a incidência do IRRF sob a alíquota de 25%;
l) Após estas determinações, a MP no 1.749/1999, em seu art. 3o, reduziu para
15% a alíquota do IRRF incidente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a título de royalties de
qualquer natureza, modificando o artigo 710 do RIR/1999;
m) Sobreveio, então, o ATO DECLARATÓRIO COSIT no 01/2000, que determinou
que as remessas decorrentes de contratos de prestação de assistência técnica e
de serviços técnicos sem transferência de tecnologia sujeitam-se à tributação de
acordo com o art. 685, inciso II, aliena ‘a’, do RIR/1999, ou seja, à alíquota de 25%;
n) Por meio do referido ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSIT foi estabelecido
que se consideram contratos de prestação de assistência técnica e de serviços
técnicos sem transferência de tecnologia aqueles não sujeitos à averbação ou
registro no INPI e Banco Central do Brasil;
o) Verifica-se que a remuneração por serviços técnicos está necessariamente
relacionada à prestação de serviços que envolvam transferência de tecnologia, ou
seja, atividades que compreendam não apenas os esforços do prestador, mas
também a transferência dos conhecimentos técnicos ao tomador dos serviços;
p) A distinção entre rendimentos de prestação de informações resultantes de
experiência acumulada e de simples prestação de serviços, muito em particular
dos serviços de “engineering” deve fazerse em função do objeto do contrato;
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
9
q) O contrato de “know-how tem por objeto a transmissão de informações
tecnológicas preexistentes e não reveladas ao público, em si mesmas
consideradas, na forma de cessão temporária ou definitiva de direitos, para que o
aduquirente as utilize por conta própria, sem que o transmitente intervenha na
aplicação da tecnologia cedida ou garanta o seu resultado;
r) Ao invés, o contrato de prestação de serviços de “engineering” tem por objeto a
execução de serviços que pressupõem, por parte do prestador, uma tecnologia, a
qual porém não se destina a ser transmitida, mas meramente aplicada ao caso
concreto mediante ideias, concepções e conselhos baseados num estudo
pormenorizado de um projeto;
s) Assim, de acordo com o “caput” do artigo 2o da Lei no 10.168/2000, o novo
artigo 2o -A desta lei somente pode ser aplicado aos contratos de serviços
administrativos e semelhantes que impliquem transferência de tecnologia,
permanecendo intacto o artigo 685 do RIR/1999 para os demais casos, tendo em
vista que tal previsão não foi revogada. Nesses casos, portanto, há a incidência de
CIDE;
t) Com efeito, a própria RFB assim define os serviços de assistência técnica sobre
os quais incide a CIDE:
· Serviços de Assistência Técnica – É a assessoria permanente prestada pela
cedente de processo ou fórmula secreta à concessionária, mediante técnicos,
desenhos, estudos, instruções enviadas ao País e outros serviços semelhantes, os
quais possibilitem a efetiva utilização do processo ou fórmula cedido (artigo 17 da
IN SRF no 252/2002);
· Serviços Técnicos – Conforme o Decreto no 4.195/2002, é modalidade de
prestação de assistência técnica. É o trabalho, obra, ou empreendimento, cuja
exceção dependa de conhecimentos técnicos especializados, prestados por
profissionais liberais o de artes e ofícios (artigo 17 da IN SRF no 252/2002);
u) Das definições acima, verifica-se que os serviços técnicos e de assistência
técnica sobre os quais passou a incidir a CIDE são aqueles em que ocorre a
transferência de tecnologia, o que, reitere-se, não se dá nos serviços objeto do
contrato celebrado entre a impugnante e a MODEC INTERNATIONAL LLC.;
v) Dessa forma, a interessada recolheu apenas o IRRF, à alíquota de 25% e não
recolheu a CIDE, por entender que a mesma não era devida, em função da
legislação aplicável não exigir o pagamento desta contribuição sobre o contrato
em questão, considerando que a contraprestação pelo serviço administrativo
realizado não configura pagamento de royalty de qualquer natureza, mas de
simples pagamento por serviços administrativos gerais, prestados sem qualquer
tipo de transferência de tecnologia envolvida;
w) Forçoso reconhecer que a impugnante recolheu o IRRF sobre os valores
remetidos ao exterior sob o código 0422, referente a “Royalties e Pagamento de
Assistência Técnica”, quando deveria ter recolhido sob o código 0473 “Renda e
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
10
Proventos de Qualquer Natureza”. Entretanto, tal equívoco é perfeitamente
escusável e já foi sanado sem qualquer prejuízo para o Erário (doc. 10);
x) Dessa forma, não pode de forma alguma prosperar o entendimento do fisco, no
sentido de que teria ocorrido transferência de tecnologia no caso dos serviços
prestados pela MODEC INTERNATIONAL LCC. à impugnante, devendo ser extinto o
crédito tributário constituído, no que se refere à cobrança de CIDE, decorrente de
remessas ao exterior para efeito de pagamentos feitos à referida empresa.

A decisão recorrida reconheceu o direito creditório em parte e conforme ementa do
Acórdão no 12-62.869 apresenta o seguinte resultado:

Acórdão 12-62.869 - 4a Turma da DRJ/RJ1
Sessão de 28 de janeiro de 2014
Processo 15521.000148/2010-12
Interessado MODEC SERVIÇOS DE PETRÓLEO BRASIL LTDA.
CNPJ/CPF 05.217.376/0001-76
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO DE
ARGÜIÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
As autoridades administrativas são obrigadas a observar a legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais e normativos regularmente
editados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS ANTES DO INÍCIO DO
PROCEDIMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EM DCTF.
O pagamento de tributo sem a correspondente declaração em DCTF, antes do
início do procedimento fiscal, deve ser desconsiderado do lançamento de ofício,
pelo fato de já ter sido recolhido aos cofres públicos à época correta e pelo fato
de o pagamento realizado no vencimento ser causa de extinção do crédito
tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE
Ano-calendário:
2007,
2008
SERVIÇOS
TÉCNICOS
E
DE
ASSISTÊNCIA
ADMINISTRATIVA e SEMELHANTES - INCIDÊNCIA DA CIDE.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
11
A partir de 1 o de janeiro de 2002, a CIDE passou a ser devida pelas pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, não havendo, nestes casos,
para a caracterização da hipótese de incidência da contribuição qualquer
vinculação com transferência de tecnologia.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
Também recorreu-se de ofício a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no 63/2017.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme já relatado, trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício
interpostos contra decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve em parte
o crédito tributário.
Recurso de Ofício
Depreende-se da análise dos autos, existir questão prejudicial a ser apreciada
quanto ao juízo de admissibilidade do presente Recurso de Ofício.
Conforme relatório do Acórdão recorrido, os créditos exigidos nos autos de infração
de IRRF (fls. 02/09) e de CIDE (fls. 10/20), correspondem respectivamente aos valores de R$
1.068.445,24 e R$ 1.317.776,18, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Dessa maneira o valor da exigência fiscal é inferior ao limite de alçada para o
Recurso de Ofício, limite este que aplica-se também a decisão que excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

PORTARIA MF No 2, DE 17 DE JANEIRO DE 2023 Estabelece limite para
interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
12
o disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017. swap_horiz
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023. swap_horiz
GABRIEL MURICCA GALÍPOLO
Ademais, deve-se ainda ser observada a Súmula CARF n° 103:

Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Assim, não conheço do Recurso de Ofício.
Recurso Voluntário
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Mérito
Em relação ao mérito, alega a Recorrente o pagamento dos débitos referentes as
remessas ao exterior decorrentes dos Contratos de Câmbio n°s 07/007772, 07/011131,
07/045960, 07/054388, 07/015573, 08/003546, 08/003719, 08/006916, 08/006910, 08/006919,
08/006911, 08/014121, 08/015704, 08/015702, 08/015703, 07/005403, 07/017015, 08/088462 e
08/011170, bem como, a não incidência de CIDE sobre remessas ao exterior decorrentes de
serviços técnicos prestados sem transferência de tecnologia.
Ocorre que, da análise do Recurso Voluntário, verifica-se que a Recorrente não
apresentou argumentos novos ou suficientemente robustos capazes de afastar os fundamentos do
lançamento tributário. Considerando que a DRJ manteve a exigência da CIDE, no valor de R$
1.232.231,72, acrescida da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, mas segregou desse valor
o montante de R$ 47.743,50, conforme DARFs de fls. 1.575/1.588, recolhidos após a ciência do
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
13
Auto de Infração, mas antes da apresentação da impugnação, e entendendo que a decisão
proferida pela instância a quo encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a
legislação aplicável, adoto, com base no § 12o do art. 114 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, a respectiva ratio decidendi como fundamentos da
presente manifestação, nos seguintes termos:

Da Exigência de CIDE
Quanto ao lançamento de CIDE, a questão deve ser desmembrada, já que a
interessada traz à colação argumentações acerca dos recolhimentos efetuados à
época do vencimento e que deixaram de ser declaradas em DCTF e recolhimentos
efetuados já durante o procedimento fiscal.
No primeiro caso, da mesma forma que a exigência de IRRF, entendo que os
recolhimentos realizados à época, antes de qualquer procedimento instaurado
pelo fisco, mesmo sem que fosse devidamente declarado em DCTF, não devem
ser objeto de cobrança de ofício.
Assim, no quadro abaixo, seguem os recolhimentos de CIDE que se encontram
nessa situação:

Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
14

Assim, deve ser excluído do lançamento de CIDE os valores recolhidos
espontaneamente, tal qual o IRRF e com as mesmas argumentações
anteriormente utilizadas, os valores acima, no total de R$ 80.087,63. Por tais
razões, a autuação deve ser parcialmente mantida.
Já no que toca aos valores de CIDE recolhidos a menor, trouxe a interessada os
DARF de fls. 1.575/1.587, os quais foram objeto de pagamento após o início do
procedimento fiscal, ou seja, a interessada, de forma não espontânea
providenciou os recolhimentos que abaixo se seguem, com multa de ofício
diminuída da metade, já que os apresentou antes da data da interposição de
impugnação ao feito fiscal:
R$ 7.753,43 – fls. 1.575 - 21/09/2010;
R$ 109,72 – fls. 1.576 – 21/09/2010;
R$ 287,89 – fls. 1.577 – 21/09/2010;
R$ 382,34 – fls. 1.578 – 21/09/2010;
R$ 3.688,32 – fls. 1.579 – 21/09/2010;
R$ 41,73 – fls. 1.581 – 21/09/2010;
R$ 323,25 – fls. 1.583 – 21/09/2010;
R$ 8.884,45 – fls. 1.584 – 21/09/2010;
R$ 72,70 – fls. 1.585 – 21/09/2010;
R$ 2.982,60 – fls. 1.586 – 21/09/2010;
R$ 8,98 – fls. 1.587 – 21/09/2010.
R$ 23.207,59 – fls. 1.588 – 21/09/2010
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
15
Em que pese ter efetuado os recolhimentos acima, certo é que a interessada o fez
sem estar abarcada pela espontaneidade, razão pela qual entendo que essa parte
do lançamento deve ser mantida, sendo certo que, tais valores deverão ser
utilizados no cômputo dos valores devidos, objeto da exigência.
Da Não Incidência de CIDE/REMESSAS AO EXTERIOR – Serviços Técnicos sem
Transferência de Tecnologia
Aduz o fisco no Termo de Constatação Fiscal que a interessada esclareceu que, em
relação aos pagamentos junto à MODEC INTERNATIONAL LLC., a incidência seria
apenas da alíquota de 25% sobre o IRRF, sem que incidência da CIDE, eis que os
serviços técnicos; de assistência administrativa e semelhantes (que trata o artigo
2o da Lei no 10.332/2001), sobre os quais passou a incidir a CIDE a partir de
01/01/2002, seriam apenas aqueles em que ocorreria a transferência de
tecnologia, não sendo este o caso dos serviços ajustados com a empresa no
exterior.
Entende o fisco que, para os fatos geradores a partir de 01/01/2002 houve um
alargamento do campo de incidência, de forma a fazer coincidir a base de cálculo
da contribuição com a base de incidência do IRRF sobre rendimentos de
residentes ou domiciliados no exterior, com redução concomitante do mesmo.
Passou a contribuição a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de
contratos em que tenham por objeto serviços técnicos e de assistência
administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou domiciliados
no exterior.
Por fim, alega que a distinção realizada pela interessada entre as hipóteses de
haver ou não transferência de tecnologia só faria sentido até o advento da Lei no
10.332/2001 (artigos 6o e 7o). Após o surgimento desta lei, a CIDE passaria a
incidir sobre todos os contratos que tivessem por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes, independentemente de haver ou não
transferência de tecnologia, não se justificando, conforme traz o fisco em seu
termo, a tese ora defendida pela interessada.
Já a interessada em sua defesa, discorda do raciocínio e razões expostas pelo
fisco, alegando que a remuneração por serviços técnicos estaria necessariamente
relacionada à prestação de serviços que envolvam a transferência de tecnologia,
ou seja, atividades que compreenderiam não apenas os esforços do prestador,
mas também a transferência dos conhecimentos técnicos ao tomador dos
serviços.
Diante deste panorama, entendo que o cerne da questão é definir se a incidência
da CIDE está condicionada à transferência de tecnologia.
De sua vez, certo é que tal dúvida não tem mais cabimento com a edição da Lei no
10.322/2001, que alterou os parágrafos 2o, 3o e 4o do artigo 2o da Lei no
10.168/2000, cuja redação atual transcrevo abaixo:
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
16
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
(Vide Medida Provisória no 510, de 2010)§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei,
contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou
de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência
técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007)§ 2o A partir de 1o de janeiro de
2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo passa a ser devida também
pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços
técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por
residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que
pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a
qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.(Redação
da pela Lei no 10.332, de 19.12.2001) (grifei)§ 3o A contribuição incidirá sobre os
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.(Redação da pela Lei no
10.332, de 19.12.2001)§ 4o A alíquota da contribuição será de 10% (dez por
cento).(Redação da pela Lei no 10.332, de 19.12.2001)
§ 5o O pagamento da contribuição será efetuado até o último dia útil da quinzena
subseqüente ao mês de ocorrência do fato gerador.(Parágrafo incluído pela Lei no
10.332, de 19.12.2001)§ 6o Não se aplica a Contribuição de que trata o caput
quando o contratante for órgão ou entidade da administração direta, autárquica e
fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o
contratado for instituição de ensino ou pesquisa situada no exterior, para o
oferecimento de curso ou atividade de treinamento ou qualificação profissional a
servidores civis ou militares do respectivo ente estatal, órgão ou entidade.
(Incluído pela Lei no 12.402, de 2011) (Produção de efeito)Regulamentando o
dispositivo acima, o Decreto no 4.195/2002, em seu artigo, esclarece em que
situações ocorre a incidência da CIDE:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
17
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e V - cessão e licença de exploração de
patentes.
De acordo com os dispositivos acima, conclui-se que a CIDE, além de incidir sobre
contratos cujo objeto seja o fornecimento de tecnologia (inciso I), também incide
quando a remuneração for relativa à contratos que tenham por objeto prestação
de serviços técnicos (inciso III ), ainda que não tenha transferência de tecnologia.
É o que ocorre no caso concreto. A própria autuada afirma que os serviços
prestados seriam de perfuração, avaliação e completação de poços de petróleo,
bem como de produção, processamento, estocagem e transferência de óleo e gás.
Não importa que a autuada receba o produto apenas, sem a transferência de
tecnologia.
Restou comprovado que houve a ocorrência da hipótese prevista em lei para
incidência da CIDE, ou seja, remuneração a residentes no exterior, em decorrência
de contratos para prestação de serviços técnicos.
Continuando, a lei claramente estabelece quem é o sujeito passivo da obrigação
tributária, no caso, aquele que efetua os pagamentos.
Assim, uma vez que esta autoridade julgadora está vinculada aos ditames da lei,
não cabe apreciar a alegação de que a lei não seria constitucional se fosse
interpretada para abranger todo e qualquer serviço técnico e de assistência
administrativa, inclusive aqueles que não envolvam transferência de tecnologia. A
apreciação destas questões é de competência do poder judiciário, cabendo dizer
que a apreciação de tal arguição foge à alçada das autoridades administrativas,
que não dispõem de competência para examinar hipóteses que sugiram a
ilegalidade ou a inconstitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Mais precisamente, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se reservada ao
Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade
das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo daquele poder.
Cabe ao Fisco apenas cumprir as determinações da legislação em vigor, conforme
determina o art. 142 do CTN já transcrito neste voto.
Desta forma dispõe a Súmula do CARF No 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Pelo exposto, correto presente lançamento para cobrança da CIDE, ainda que na
prestação do serviço não tenha ocorrido transferência de tecnologia.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.472 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19395.720041/2014-61
18

Conclusão
Assim, ante todo o exposto, não conheço do Recurso de Ofício e nego provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 304
DF CARF MF
Original